Tribunal: STF
Processo: AI 835960
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA DE CUNHO ELEITORAL REGISTRADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA Nº 279/STF. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. ART. 332 DO RISTF. MANUTENÇÃO DO DECISUM.



    1. Ausência de demonstração do dissenso pretoriano exigido pelo art. 1.043, I e III, do CPC/2015. Arestos que não enunciam tese contrária sobre a questão controvertida no recurso. Inexistente divergência entre os acórdãos paradigmas e embargado, não se mostram cabíveis os embargos de divergência, conforme arts. 330 e 331 do RISTF e a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, incabíveis os embargos de divergência (art. 332 do RISTF)



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.